Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REPAROS NA ÁREA COMUM. AÇÃO PRÓPRIA.
1. A taxa condominial é a obrigação de prestação pecuniária imposta a todos os condôminos, a fim de que todos concorram com as despesas dessa propriedade comum.
2. O artigo 1.336, I, do Código Civil, estabelece a contribuição para com as despesas do condomínio como um dever do condômino, na proporção das suas frações ideais. Em outras palavras, não se trata de uma opção do condômino, mas sim de uma obrigação a ser cumprida.
3. O fato de o condomínio supostamente estar em mora com o cumprimento de suas obrigações relativas ao reparo de área comum, a qual deve ser averiguada em ação própria, não é motivo para suspender a obrigação de pagamento das taxas condominiais.
4.Recurso conhecido e desprovido.